Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-22.2022.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000586-22.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ANDRESSA SANTANA DE SOUZA - CPF: 044.272.921-94 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL do CRISTO REI da comarca de VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Mandado de Segurança nº.:
1000586-22.2022.8.11.9005

Impetrante(s): ANDRESSA SANTANA DE SOUZA

Impetrado(s): JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Autoridade Coatora: DR. OTÁVIO PEIXOTO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 06/10/2022

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

É presumível a hipossuficiência financeira da parte, tendo em vista se tratar de pessoa física, que indica a profissão de auxiliar de escritório, com rendimento mensal de pouco mais de um salário mínimo e moradora de bairro humilde.

A assistência judiciária gratuita não se confunde com a justiça gratuita, uma vez que esta se refere à isenção do pagamento das custas e das despesas processuais, não englobando a nomeação de procurador e a verba honorária.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo MM. Juiz de Direito do
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado no recurso inominado interposto pela impetrante.

Alega que a decisão proferida pelo Magistrado é arbitrária e ilegal, eis que afronta o artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV da Constituição Federal e art. 98 do Código de Processo Civil.

A liminar foi deferida, conforme ID n° 134484193.

O litisconsorte se manifestou em petição juntada no ID 138423158.

A autoridade coatora deixou de prestar informações.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A Impetrante se trata de pessoa física, que indica a profissão de auxiliar de escritório, com rendimento mensal de pouco mais de um salário mínimo e moradora de bairro humilde, o que torna presumível sua hipossuficiência financeira, nos termos do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

A jurisprudência atual sobre o tema é no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE.

1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.

2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência.

3. Agravo Regimental não provido.

(
STJ
- AgRg no AREsp: 329910 AL 2013/0112430-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/05/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
13/05/2014
)

JUSTIÇA GRATUITA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
. INDEFERIMENTO.
O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho, quando ausentes documentos que comprovem sua hipossuficiência. É ônus da parte interessada a prova de sua hipossuficiência.

(
TJ-MG
- AI: 10145120817096001 MG , Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/10/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
01/11/2013
)

É de se destacar ainda que o fato de a Impetrante ter constituído advogado não obsta a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a qual não se confunde com a justiça gratuita, uma vez que esta se refere à isenção do pagamento das custas e das despesas processuais, não englobando a nomeação de procurador e a verba honorária.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E JUSTIÇA GRATUITA. PARTE QUE COMPARECE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ELEMENTOS QUE RECOMENDAM O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
A assistência judiciária gratuita não se confunde com a justiça gratuita, uma vez que esta se refere à isenção do pagamento das custas e das despesas processuais, não englobando a nomeação de procurador e a verba honorária. Não é necessária a condição de miserabilidade para que a parte possa usufruir dos benefícios da justiça gratuita, bastando, para tanto, a comprovação da hipossuficiência e que os custos do processo possam acarretar prejuízos ao sustento próprio e/ou da família.
(...)

(
TJ-SC
- AC: 20100677819 SC 2010.067781-9 (Acórdão), Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento:
10/07/2013
, Segunda Câmara de Direito Civil Julgado)

Assim, inequívoca a ilegalidade do ato impugnado, razão pela qual
concedo a segurança
para conceder ao Impetrante os benefícios da justiça gratuita.

Sem custas e sem honorários, pois não cabíveis à espécie.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022